Tribunal: TJDFT
Processo: 0730326-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ação de recomposição de diferenças de complementação de proventos de aposentadoria. funcef. preliminar. não conhecimento. rejeitada. mérito. decadência. tema 943 stj. fonte de custeio/reserva matemática. CONTRADIÇões. OMISSÃO. INEXISTÊNCIAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO N. 1.729.599. MANTIDO.
1. Verificando-se que, com a oposição dos embargos de declaração, o embargante objetivou a eliminação de contradições e o suprimento de omissões, aludidas como existentes na decisão embargada, constata-se que os aclaratórios restringiram-se aos limites do art. 1.022 do CPC, pois se verifica o cabimento do recurso, não emergindo, assim, caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, deste Código, em razão da utilidade para o recorrente de eventual acolhimento do seu recurso. Preliminar rejeitada.
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração objetivam aclarar uma decisão judicial, através do esclarecimento de obscuridade, da eliminação de contradição, do suprimento de omissão e da correção de erro material, nos termos do art. 1.022, I a III, do CPC. 2.1. Não pode, assim, ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
3. Contraditória será a decisão judicial que incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão a que o órgão judicial chegou, no aperfeiçoamento do silogismo correlato e necessário para a resolução da questão posta diante do juiz.
4. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
5. Não há contradições ou omissão no Acórdão n. 1.729.599, pois este Colegiado fundamentou que: (i) não há prova de vício de consentimento, para que se possa estabelecer o termo inicial do prazo decadencial, com observância da regra inserta no art. 178, II, do Código Civil, nos termos do art. 373, II, do CPC; (ii) há uma distinção do presente caso concreto com aquele objeto da tese jurídica do Tema 943 STJ; e (iii) não há necessidade de formação da fonte de custeio/reserva matemática, em razão do ato ilícito cometido pela Apelada, ora Embargante, consistente em violação do princípio da igualdade entre homens e mulheres, ante a incidência da tese jurídica fixada pelo STF no Tema 452, conforme precedentes deste Tribunal.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.